Tribunal: TJMT
Processo: 1006893-75.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1006893-75.2021.8.11.0000
Impetrantes: Fernanda Mendes Pereira e outra
Paciente: Rodrigo Batista da Silva
Impetrada: 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Rodrigo Batista da Silva, apontando como autoridade coatora a Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
As impetrantes relatam que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 26.11.2020, que foi convertido em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
No entanto, asseveram que ele se inseriria nos grupos de risco da Covid-19, havendo risco de que seja infectado no estabelecimento prisional, motivo pelo qual postulam a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que o beneficiário seja posto em prisão domiciliar, provimento que almejam ver confirmado quando do julgamento do mérito.
Ademais, sustentam teses sem relação com os pedidos, afirmando que ele já estaria preso há mais de 90 dias, em suposta ofensa ao art. 316 do Código de Processo Penal; que haveria dúvida sobre a autoria delitiva, diante das declarações prestadas pela corré em juízo; e que embora ela já ostente outra condenação, naquele feito foi imposta a pena de 7 anos de reclusão, no regime semiaberto, fato que não foi observado pelo magistrado de primeiro grau ao manter a prisão preventiva (Id. 84637950).
Acostaram documentos (Ids. 84637951 a 84637952).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos documentos que a acompanham.
Inicialmente, consigno que embora as impetrantes se limitem a postular a prisão domiciliar, havendo menção à suposta ilegalidade da prisão do paciente, analisarei as referidas alegações, a exemplo do excesso de prazo da prisão, que perduraria por mais de 90 dias, além da alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva e a falta de indícios suficientes de autoria, conforme passo a expor.
Analisando perfunctoriamente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da manutenção do édito prisional impingido, porque, aparentemente, o Juízo a quo fundamentou a necessidade da medida na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade dos crimes e os antecedentes criminais do paciente.
Nesse contexto, embora as impetrantes não tenham juntado a decisão que decretou a custódia preventiva, extrai-se do feito que ao indeferir o pedido de prisão domiciliar o magistrado consignou expressamente a gravidade do delito, considerando a apreensão de mais de 35 kg de cocaína, além de citar os maus antecedentes do beneficiário, que já foi condenado anteriormente pelo delito de tráfico de drogas (Id. 84637951, p. 6).
Considerando a decisão sobredita, verifica-se que além da óbvia gravidade do crime, o beneficiário é reincidente em crimes dolosos, logo, a manutenção da sua segregação cautelar está justificada e amparada em circunstâncias fáticas que justificam a medida, conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:
“...A preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência (...) 7. Parecer do MPF pela denegação da ordem.
8. Ordem denegada” (HC 96.235/GO, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5a Turma, DJe de 9.12.2008) – destaquei.
Conforme entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes do agente. Nesse sentido, colaciono o enunciado n. 6 da Turma da Câmaras Criminais Reunidas:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Ressalto que havendo condenação anterior pelo mesmo delito, em tese, novamente praticado pelo agente, está justificada a manutenção da prisão preventiva, não importando que a pena anterior tenha permitido a fixação do regime semiaberto, pois a constrição cautelar não tem relação com o cumprimento da pena, mas visa impedir que o agente continue a delinquir.
A tese de que a prisão preventiva seria ilegal porque já perduraria por mais de 90 dias não resiste à mera leitura do Código de Processo Penal, pois o artigo citado pelas impetrantes não limita o tempo de prisão, mas simplesmente exige a reavaliação pelo magistrado a cada 90 dias, o que ocorreu no caso em análise, pois o juiz de primeiro grau proferiu decisão em 15.4.2021, momento em que foi mantida a custódia preventiva do paciente (Id. 84637951).
Acerca da chamada pandemia da Covid-19, entendo que é necessário que a possibilidade de concessão da liberdade ou substituição da custódia por medidas cautelares pessoais – como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico –, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte do denominado “grupo de risco”, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos etc., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.
No presente caso, as impetrantes consignaram que o paciente sofreria de doenças graves, teria perdido muito peso, e estaria segregado em local que não conta com equipe de saúde, hipótese que se inseriria naquelas descritas na recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça como aptas a gerar o reexame da custódia do beneficiário.
Não obstante a alegação, verifico que ao negar a prisão domiciliar o magistrado relatou detalhadamente a situação do beneficiário, concluindo que a prisão domiciliar não seria necessária. Veja-se:
“...De uma análise do Relatório Médico juntado aos autos, verificou-se não ter sido evidenciada nenhuma patologia grave na consulta realizada no acusado, tendo ele apenas se queixado quanto a dor na parte superior do abdome (epigastralgia) e relatado cirrose e vômito.
No aludido documento, a penitenciária esclareceu que o acusado solicitou exame EDA (Endoscopia Digestiva Alta), porém tal exame é particular e não pôde ser realizado.
Em razão de tal fato, foi prescrito o uso do medicamento Omeprazol até a realização do exame requerido, tendo sido salientando, ser provável a oferta do tratamento necessário intramuros.
Ao final, relatou estar o acusado em bom estado geral de saúde.
Já no Prontuário Médico, o acusado teria mencionado fazer tratamento há vários anos de sua alegada patologia estomacal, porém não soube mencionar o nome do referido tratamento, tendo dito que estaria no aguardo da vinda do seu prontuário médico através de familiares.
Comparando-se as afirmações constantes no Relatório Médico trazido pela Penitenciária com os Prontuários Médicos trazidos pela defesa, é possível verificar que o acusado se encontra em bom estado de saúde e que vem tendo o tratamento necessário ao seu quadro, sem que tenha havido intercorrência grave desde sua última avaliação médica ocorrida em 23/12/2020.
No tocante ao problema estomacal mencionado nos documentos trazidos pela defesa (Bactéria H. Pylori) e salientado no relatório médico como “Gastrite Crônica”, torna-se necessário alguns esclarecimentos.
Analisando-se os exames constantes nos autos, verificou-se que o acusado estaria com pangastrite erosiva, úlcera e com a bactéria H. Pylori.
Na data da realização do exame trazido pela defesa (18/11/2020), foi receitado ao acusado o mesmo medicamento indicado pela Equipe Médica do ambiente prisional, qual seja, Omeprazol 20mg (ID no 49695866).
Logo, não há neste momento evidências suficientes de que o acusado necessite de tratamento médico fora da unidade prisional, a ponto de autorizar a concessão de prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, II, do CPP, vez que sua patologia aparenta ser tratável pela ingestão de medicamentos já fornecidos pela penitenciária...” (Id. 84637951, pp. 6-7).
Nesse contexto, conclui-se que aparentemente o paciente não se insere no grupo de risco, não havendo, igualmente, qualquer documento que comprove a existência de algum problema de saúde ou eventual necessidade de tratamento que não possa ser ministrado no estabelecimento prisional.
Por outro lado, é importante registrar que o habeas corpus é processado em rito sumaríssimo, no qual não são permitidas dilações probatórias, devendo as impetrantes jungir ao feito, de antemão, todas as provas necessárias a consubstanciar suas alegações.
No caso em questão, conquanto as impetrantes afirmem que não existiriam provas da conduta delitiva, não juntaram aos autos a cópia do feito originário ou mesmo os depoimentos de todas as testemunhas, fato que impossibilita a aferição das circunstâncias em que se deu o suposto crime, de modo que, neste momento, não há como examinar a referida alegação.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo da análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se as impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de abril de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator